Tribunal: TJBA
Processo: 8068236-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068236-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NERISVALDO DE JESUS AMORIM

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

AGRAVADO: BRIONE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o agravante tem direito à concessão dos benefícios da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo.

4.
No caso dos autos,
o agravante não comprovou fazer a jus a benesse pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068236-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NERISVALDO DE JESUS AMORIM
e como agravadas
BRIONE VEICULOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20